Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-98.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018619-98.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LEMES DA SILVA - CPF: 338.049.079-20 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte
,

juiz de direito, que, no “
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
” n.o 1018619-98.2021.8.11.0015, ajuizada por JOSÉ LEMES DA SILVA em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 198833677):

“
Vistos etc.

Trata-se de
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
proposta por
JOSÉ LEMES DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
o ora Requerente é proprietário de uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SDLG, MODELO LG 6225E, VLG6225EVGO0400118-120-2016; um TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D65E 6B-B1862 e um TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D65E- 6B-B186, conforme se comprova através dos contratos de compra e venda anexados a esta petição
”.

Sustenta que “
o Requerente é pessoa de parcos poderes aquisitivos, que mantém sua subsistência por meio da locação das máquinas apreendidas, as quais são objeto de aferimento de renda mensal, pelas quais emprega operadores de máquinas, que por sua vez retiram deste trabalho o sustento mensal de suas famílias, e mais, seus bens, sempre foram locados para a realização de atividades lícitas
” e “
nos contratos de locação firmados com a infratora, o Requerente arrendou suas máquinas para a pessoa de MARISA JOSILIANE, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realização de atividades em local determinado na cláusula segunda do contrato de arrendamento de maquinário anexo, e, no Parágrafo único da referida Cláusula determinou o trabalho a ser realizado que seria a RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA
”.

Informa que “
o Requerente, no dia 29.09.2021, saiu do Município de Sinop/MT e foi até a cidade de Peixoto de Azevedo/MT, mais precisamente no Distrito de União do Norte, na propriedade rural da Senhora Marisa, onde suas máquinas estavam prestando serviço. Chegando no local o Requerente foi surpreendido pela equipe da SEMA de Guarantã do Norte/MT, bem como pela equipe de Polícia Civil, os quais deram conta de que receberam uma denúncia de naquele local havia um garimpo de ouro, operando de forma ilegal
” e que “
no Boletim de Ocorrência No 2021.253758, Código de Apreensão 15C5B, o Requerente declara que a atividade garimpeira constatada naquele local não é de sua responsabilidade, eis que a pessoa de MARISA JOSILIANE é a proprietária da terra e da atividade ilícita, sendo que a mesma figura como infratora no Termo de Notificação no 211722412 de 29.09.2021, bem como no Auto de Infração no 211733514 e Termo de Apreensão no 21175179
”.

Argumenta que “
com a comprovação da propriedade do bem e a clara evidência de que o Requerente não cometeu o ato ilícito apresentado no Boletim de Ocorrência No 2021.253758, e no Auto de Infração no 211733514 datados de 29.09.2021, onde figura como suspeita a senhora MARISA JOSILIANE, que seguem anexos, configura-se a extrema necessidade de liberação dos bens apreendidos de forma antecipada com a finalidade de evitar maiores prejuízos, uma vez que não se verifica risco ao meio ambiente, pois além da condição de boa-fé do Requerente, eis que o Requerente não possui antecedentes na prática de crimes ambientais
”.

Por essas razões, REQUER, “
o recebimento da presente inicial com a concessão da tutela de urgência ou tutela antecipada, para a imediata liberação da ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SDLG, MODELO LG 6225E, VLG6225EVGO0400118-120-2016; do TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D65E 6B-B1862 e do TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D65E- 6B-B186, em favor do Requerente, eis que estão preenchidos os requisitos necessários para tanto, tendo em vista a presença de plausibilidade do direito, o perigo da demora que já causa prejuízos ao demandante, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida
”.

No mérito “
sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente ação, restituindo ao requerente a ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SDLG, MODELO LG 6225E, VLG6225EVGO0400118-120-2016; o TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D65E 6B-B1862 e o TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D65E- 6B-B186, em detrimento às razões elencadas, confirmando-se a tutela antecipada”
.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA (ID. 67925541).

CONTESTAÇÃO em ID. 71470964.

DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAREM as PROVAS a PRODUZIR (ID. 85543221). Ambas as partes se mantiveram inertes (ID. 93816779).

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Conforme acima relatado, trata-se de
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
proposta por
JOSÉ LEMES DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, em síntese, a restituição da ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SDLG, MODELO LG 6225E, VLG6225EVGO0400118-120-2016, TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D65E 6B-B1862 e TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D65E- 6B-B186.

Pois bem.

O Requerente insurge-se em face da apreensão dos maquinários, quais sejam, Máquina Escavadeira Hidráulica SDLG, MODELO LG 6225E, VLG6225EVGO0400118-120-2016, o Trator de Esteira KOMATSU D65E 6B-B1862 e o Trator de Esteira KOMATSU D65E- 6B-B186, de PROPRIEDADE dele, ao fundamento de que figura como terceiro de boa-fé não possuindo antecedentes na prática de crimes ambientais.

Nesse contexto, analisando os documentos carreados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Termo de Apreensão no 21175179, datado de 29/09/2021, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental.

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de apreensão. O artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “
verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.
A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

Não obstante, me filio ao entendimento de que a interpretação da referida norma para que possa coadunar-se com a ordem constitucional, deve-se dar à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse aspecto, apesar da apreensão dos bens ser medida autorizada pela legislação, a sua manutenção, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso, na espécie, é de todo impertinente, não havendo motivos que justifiquem a manutenção do bem apreendido por tempo indeterminado. Isso porque os maquinários que se pretendem a liberação não servirão para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas, aliado do fato de que não há indicação de que será aplicado a pena de perdimento ao final do processo administrativo.

Com efeito, a perda da propriedade de um bem que eventualmente possa ter sido utilizado na prática de infração ambiental, sem que haja reincidência e indícios de que venha a ser novamente utilizado para infringir a legislação ambiental, parece-me desproporcional à ofensa ao bem jurídico protegido.

Dessa maneira, a aplicação de pena de perda definitiva do bem, só se justifica em casos de reiteradas condutas lesivas ao meio ambiente, de forma a atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, já que deve haver equiparação entre os meios para preservação do meio ambiente e os fins almejados, havendo indispensabilidade de utilização de meios estritamente necessários para garantir a preservação do meio ambiente.

Note-se que na aplicação da legislação o julgador deve estar atento as particularidades de cada caso concreto no sentido de evitar injustiças e a aplicação de medidas desproporcionais, a fim de afastar a rigidez da fórmula legal. A função interpretativa possibilita a adequação da lei ao caso concreto, valendo-se dos critérios da igualdade e proporcionalidade, viabilizando a aplicação do direito positivo de acordo com as normas constitucionais em vigor.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,"
in verbis
":

'PENAL. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE CAMINHÃO. CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DEFERIDO. FIEL DEPOSITÁRIO. ARTS. 118 E 120 DO CPP. APELAÇÃO DESPROVIDA. I - Considerando que o documento acostado aos autos comprova a propriedade do veículo apreendido, bem como não sendo aplicável a ele a pena de perdimento prevista no art. 91, II, a, do CP, perfeitamente cabível a sua restituição por meio de termo de depósito.
II -"...não foi a intenção do legislador dirigir a norma do art. 25, § 4o, da Lei no 9.605/98 aos objetos que não são utilizados propriamente para delitos ambientais. Pelo contrário, a intenção foi a de evitar a reentrada de objetos que possuem potencialidade não ocasional para o cometimento de crimes contra o meio ambiente, e um caminhão não possui esta potencialidade
" (ACR 2002.30.00.002164-8/AC, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, DJ de 07/11/03, p. 69). III - Apelação desprovida. (ACR 2004.37.01.0006799/MA;DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, 3a Turma; DJ de 08/04/2005 – grifo nosso)

"ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA DESACOMPANHADA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF). VEÍCULOS TIPO CARRETA. APREENSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO. LEI N. 9.605/1998, ART. 25.
1. Em tema de meio ambiente, conforme jurisprudência assente neste Tribunal, caminhão utilizado para o transporte de madeira desacompanhada de ATPF válida, não é passível de apreensão e destinação, na forma do art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/1998, visto que não identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita. (ACr n. 2004.37.00.007066-3/MA). 2. Sentença que concedeu a segurança, para a liberação dos veículos apreendidos, que se confirma.
3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas". (TRF1, Sexta Turma, AMS 200536000090663/MT, Rel. Des. Fed. DANIEL PAES RIBEIRO, Julg. 10/03/2008, e-DJF1 DATA: 14/04/2008 PÁGINA: 152 – grifo nosso)

"PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. INSTRUMENTOS E PRODUTO DO ILÍCITO. APREENSÃO. HIPÓTESES: LEI 9605/98, ART. 25; CP, ART. 91; CPP, ART. 118. CARACTERIZAÇÃO. CAMINHÃO.
I - A apreensão e destinação dos produtos e instrumentos vinculados a crime ambiental, de que trata o artigo 25 da Lei 9605/98, encontram-se adstritas às atividades próprias, específicas e diretamente vinculadas à lesão do meio ambiente. II - Em casos de indevida exploração da flora, são instrumentos de prática da infração todo o maquinário e acessórios destinados à devastação ambiental. III - O caminhão utilizado para o transporte das toras indevidamente extraídas da mata, não é passível de apreensão e destinação na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98, posto que não identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita. IV - Não obstante a restrição do alcance da regra do artigo 25 da Lei 9605/98, nada obsta que, mesmo em se tratando de crime ambiental, a apreensão observe-se com amparo no artigo 91, do Código Penal, ou no artigo 118, do Código de Processo Penal. V - Não se verificando, no caso concreto, nenhuma das hipóteses legais retratadas, torna-se justificável a restituição, como reconhecido pela decisão recorrida. VI
- Improvimento da apelação. (TRF1, Quarta Turma, ACR 2004.37.00.007066-3/MA, Rel. Des. Fed. ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA (CONV.), Julg. 16/08/2005, 14/09/2005 DJ p.33 – grifo nosso)

Atrelado a isso, pela natureza dos bens apreendidos pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas, além de já ter sido realizado a autuação e notificação do infrator. Porquanto, não será os Tratores e a Escavadeira, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado.

No caso em tela, a retenção do equipamento impossibilitaria o Autor de desenvolver suas atividades, o que se mostra abusivo, pois comprometeria seriamente a atividade empresarial e limitaria indevidamente seu direito de propriedade.

Consigna-se que a apreensão de maquinário obsta o Requerente de desenvolver suas atividades profissionais, o que causa violação a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 1o
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]
”

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Em outras palavras, a aferição de eventual cometimento de infração ambiental independe dos equipamentos, pois são inábeis para demonstrar o dano ambiental alegado, atrelado ao fato de que não há qualquer indicação de que os Tratores e a Escavadeira estivessem sendo utilizados apenas para fins ilícitos.

No mesmo sentido, em situação similar, excertos de julgados:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional.
A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(Reexame Necessário No 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013).

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional. A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário No 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013) (TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso)

De mais a mais, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este, o caso dos autos, inclusive.

Nesse sentido, vislumbra-se da análise dos documentos encartados nos autos que, o Requerente não tinha qualquer participação no cometimento de eventual dano ambiental se enquadrando na qualidade de terceiro de boa-fé, na medida em que os maquinários apreendidos eram objeto oriundo de contrato de arrendamento, em que o arrendante desconhecia que estava sendo usado em suposta infração ambiental.

Com efeito, entendo que as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para pratica de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL
.
APREENSÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MADEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE OU MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO.
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO QUE IMPÕE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO IBAMA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, amparado no conjunto probatório dos autos, asseverou que não foi devidamente comprovada, mediante regular processo administrativo, a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo apreendido na prática do ilícito. Assim, a revisão do referido entendimento, por demandar incursão no contexto fático-probatório para comprovar ou não a existência do dolo na infração supostamente cometida, é vedado nesta oportunidade. 2. Agravo Interno do IBAMA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 453.695/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019 – Destaque nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - AUTUAÇÃO AMBIENTAL - APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS - TERCEIRO DE BOA-FÉ - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. 1. A concessão da liminar em mandado de segurança demanda a comprovação da probabilidade do direito do Impetrante e do risco de ineficácia da medida, caso concedida ao final. 2.
A constatação de que os bens apreendidos pertencem a terceiro autorizam a sua devolução, desde que comprovada a sua boa-fé e demonstrada a ausência de participação para a prática das infrações cometidas ou de que delas tenha obtido vantagem.
(TJ-MG - AI: 10000190504050001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019 – Destaque nosso).

Nesse viés, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, inclusive, que os bens são utilizados para atividade profissional aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.

Desta feita, diante dos parâmetros acima traçados e dos elementos do caso concreto ora analisado, os bens devem ser restituídos a quem de direito.

Logo, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIMENTO.

“Ex positis”,

JULGO PROCEDENTE
os
PEDIDOS DEDUZIDOS
na EXORDIAL, para
DETERMINAR
a
RESTITUIÇÃO
ao
REQUERENTE
dos bens: Escavadeira Hidráulica SDLG, MODELO LG 6225E, VLG6225EVGO0400118-120-2016; Trator de Esteira KOMATSU D65E 6B-B1862; e, Trator de Esteira KOMATSU D65E- 6B-B186. Via de consequência,
CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR

ID. 67925541
e
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários mínimos e 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2o, “
caput
”, § 5o, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso II, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento

de que os fiscais não excederam os limites legais ao procederem à apreensão dos veículos.

Sustenta que os oficiais apenas cumpriram as determinações da norma regulamentadora ao realizarem a apreensão do trator, que contribuía para a execução da infração ambiental.

Argumenta que a Lei n.° 9.605/1998
estabelece a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, sem fazer distinção entre a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita dos mesmos. Portanto, salienta que a sanção é aplicável a qualquer instrumento, desde que esteja sendo utilizado na execução de uma infração administrativa ambiental.

Assevera que,
nessas circunstâncias, a restituição do bem somente se concretizará mediante a não procedência da autuação, sendo irrelevante a propriedade dos bens apreendidos, seja pertencente ao autuado ou não.

Ainda, consigna que a apreensão do maquinário é cabível, uma vez devidamente comprovado que foi empregado na prática de garimpo ilegal.

Pontua, ademais, que não houve violação aos direitos do recorrido, tampouco evidências de abuso de poder por parte da autoridade coatora que possam fundamentar o provimento da ação.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto,
requer
o Estado de Mato Grosso seja o presente recurso
conhecido e provido
para
reformar
a sentença hostilizada nos termos alinhavados nestas razões recursais, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisumpara reduzir o valor arbitrado a título de honorários

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 198833682).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste apelo (ID. 207247686).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte
,

juiz de direito, que, no “
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
” n.o 1018619-98.2021.8.11.0015, ajuizada por JOSÉ LEMES DA SILVA em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 198833677).

Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora apelada,
JOSÉ LEMES DA SILVA
, ingressou, no dia 4.10.2021, com a presente demanda, em face do apelado, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário dos veículos
, Escavadeira Hidráulica SDLG (Modelo LG6225E, VLG6225EVGO0400118-120-2013), Trator Esteira (Marca Komatsu D65E-6B-B1862) e Trator de Esteira (Marca Komatsu D65E-6B-B186), apreendidos pela equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em razão de suposta infração a legislação ambiental em vigor.

Sustenta que realizou o arrendamento dos referidos maquinários para a Sra. Marisa Josiliane pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme os Contratos de Arrendamento de Maquinários anexos. Todavia, foi surpreendido, em 29.09.2021, pelos
agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, bem como pela equipe da Policia Civil, que em ação fiscalizadora no município de Peixoto de Azevedo, MT, compareceram no imóvel rural denominado “Sitio Serra Bonita”, onde procederam à lavratura do Auto de Infração n.o 211733514, Termo de Deposito n.° 21176223 e Termo de Apreensão n.o 21175179, além de efetuarem a apreensão dos veículos em questão.

Diante disso, alega que está totalmente dissociado de eventual infração cometida pelo locatário, pois figura como mero locador do maquinário, bem como que é terceiro de boa-fé, tendo em vista não ter participado da prática dos ilícitos ambientais, não podendo ser penalizado com a apreensão.

O pedido liminar foi deferido, determinando a imediata restituição dos maquinários, bem como a nomeação da parte promovente como fiel depositária, até o trânsito em julgado da ação (ID.

198833666).

A parte promovida apresentou contestação (ID. 198833671).

Sobreveio a sentença ora fustigada (ID. 198833677)

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Diante do texto legal, ainda que os maquinários tenham sido apreendidos na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Assim,
a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental
, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente,
o caráter dissuasório da medida de apreensão
, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do
princípio da solidariedade
que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão, além de ser desnecessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada na prática de ilícitos ambientais,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve
adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019)”. (grifos nossos)

Ademais, ainda que a parte apelante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada
qualquer ilegalidade
dos agentes ambientais.

Pelo contrário, verifica-se que, no caso em tela, os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão de instrumentos que estavam contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Auto de Infração n.° 211733514.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo n.o 21175179.

Por outro lado, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os arts. 105 e 106, do Decreto n.o 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
) ”.

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“ (...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO – FALTA DE LICENÇA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.
A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.
A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, a comprovação por meio de contrato de locação.
Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

(N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – MÁQUINÁRIOS (TRATORES) E VEÍCULO AUTOMOTOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES – NÃO CARACTERIZADA – PARTE RECONHECIDA COMO ARRENDATÁRIA DO IMÓVEL RURAL – RELATÓRIO TÉCNICO DO ÓRGAO AMBIENTAL CONCLUSIVO – RESTITUIÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIDADE DA APREENSÃO – DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação. [...]. Recurso não provido. (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”.

(N.U 1018963-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)”.

Outrossim, ressalto, por oportuno, que
não obstante as alegações de que os bens apreendidos eram utilizados para atividades de subsistência, tal fato, por si só, não é suficiente para ensejar a sua restituição, uma vez que estão vinculados a um flagrante ilícito ambiental.

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada, no concernente à restituição do bem e a nomeação da parte agravada como fiel depositário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024